Tribunal: TJBA
Processo: 8003519-90.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003519-90.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CUSTODIO PEREIRA BARROS

Advogado(s)
:
GILSON GOMES DE SOUZA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSO HIPERVULNERÁVEL. MÚLTIPLAS TESES INICIAIS (INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO, REVISÃO E SUPERENDIVIDAMENTO). INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR AFASTADO. NULIDADES DA SENTENÇA REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes pedidos de ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por consumidor idoso, trabalhador rural, aposentado pelo RGPS, em benefício de um salário mínimo, em razão de descontos realizados em seu benefício previdenciário com base em contratos que afirma não ter celebrado.

2. A sentença reconheceu a inexistência das contratações, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixou honorários advocatícios sucumbenciais, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a petição inicial é inepta, por alegada contradição entre teses de inexistência de contratação, revisão contratual e superendividamento, a justificar indeferimento liminar; (ii) se há nulidade da sentença por ausência de saneamento, violação ao princípio da congruência, falta de fundamentação e ofensa ao contraditório; (iii) se a instituição financeira logrou comprovar a existência e regularidade das contratações que ensejaram os descontos consignados, à luz da inversão do ônus da prova em favor de consumidor idoso hipervulnerável; e (iv) se são devidos a repetição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, bem como,
ex officio
, se a atualização da condenação deve observar a aplicação exclusiva da taxa SELIC, desde a citação.

III. Razões de decidir

4. A alegação de inépcia da inicial não procede, pois o CPC/2015 impõe ao julgador o dever de interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, devendo privilegiar a primazia do julgamento de mérito e, se necessário, determinar a emenda da peça (arts. 4º, 321 e 322, § 2º, do CPC/2015). A partir de interpretação lógico-sistemática da exordial, verifica-se que a pretensão principal é a declaração de inexistência dos contratos, sendo os pedidos revisionais e de superendividamento formulados de modo subsidiário ou alternativo, o que afasta a inépcia.

5. Inviável o reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de saneamento ou violação ao contraditório, pois foi oportunizado às partes manifestar-se sobre as questões de fato e de direito relevantes e indicar as provas que pretendiam produzir, tendo a instituição financeira apresentado contestação, juntado documentos e exercido amplamente seu direito de defesa.

6. Não há ofensa ao princípio da congruência nem falta de fundamentação. A sentença enfrentou as questões relevantes, apreciou a preliminar de inépcia, examinou a existência ou não das contratações, analisou os requisitos da repetição em dobro e do dano moral e fixou a verba honorária, atendendo aos parâmetros do art. 489, § 1º, do CPC/2015. O julgamento limitou-se a reconhecer a inexistência dos contratos e, por consequência lógica, reputar prejudicados os pedidos dependentes da existência de vínculo contratual, o que não configura decisão citra, extra ou ultra petita (art. 141 do CPC/2015).

7. Configurada relação de consumo entre o autor e a instituição financeira, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço (arts. 14 e 6º, VIII, do CDC). Tratando-se de consumidor idoso, trabalhador rural e beneficiário de aposentadoria mínima, presente situação de hipervulnerabilidade que justifica a inversão do ônus da prova em seu favor.

8. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das contratações. Em relação a dois contratos, foram apresentadas apenas telas sistêmicas e “documentos descritivos de crédito” unilaterais, desacompanhados de assinatura ou de outro elemento idôneo a comprovar a anuência do consumidor; quanto ao terceiro, foi juntada cédula de crédito bancário de instituição diversa, ineficaz para demonstrar vínculo jurídico com o banco demandado. Ausente, ainda, comprovação de observância das exigências de segurança previstas na regulamentação administrativa sobre empréstimo consignado (como contrato escrito, identificação do consumidor e meios de autenticação robustos), o que reforça a conclusão de inexistência das contratações.

9. À luz da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias e do dever de segurança quanto à integridade patrimonial do consumidor, a ausência de prova da contratação válida e da adoção de mecanismos adequados de prevenção de fraudes conduz ao reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e da ilicitude dos descontos.

10. Reconhecida a inexistência dos contratos, impõe-se a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, pois a cobrança decorreu de falha grave na prestação do serviço, incompatível com a boa-fé objetiva, não havendo demonstração de engano justificável nem prova de que o autor tenha recebido qualquer valor em sua conta.

11. O dano moral é configurado, porque os descontos indevidos, mensais e reiterados, em verba de natureza alimentar de aposentado idoso, trabalhador rural e hipervulnerável, ultrapassam o mero aborrecimento, comprometem a subsistência do consumidor, geram angústia e frustração e acarretam desvio produtivo, na medida em que o obrigam a despender tempo e esforço para solucionar falha grave do fornecedor. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado à gravidade do dano, à condição econômica das partes e ao caráter pedagógico da condenação, inexistindo motivo para redução ou majoração.

12. Em razão do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

13. De ofício, impõe-se apenas a readequação dos consectários legais. À luz do art. 406 do Código Civil, e considerando a sistemática consolidada pela EC n. 113/2021 quanto à utilização da taxa SELIC como índice único que abrange correção monetária e juros de mora, fixa-se que a atualização da condenação observará exclusivamente a SELIC, a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

IV. Dispositivo e Tese

14. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida, com ajuste de ofício nos consectários legais. Tese de julgamento: "1. A formulação de pedidos subsidiários na petição inicial não caracteriza inépcia quando possível a identificação da pretensão principal pelo magistrado. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, não se desincumbindo de seu ônus probatório mediante a apresentação de telas sistêmicas unilaterais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8003519-90.2024.8.05.0032, figurando, como Recorrente, BANCO BRADESCO SA, e, como Recorrido, CUSTÓDIO PEREIRA BARROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça